Tribunal: TJPA
Processo: 0007328-79.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007328-79.2012.8.14.0006

APELANTE: EDSON DA COSTA SILVA

APELADO: ATLAS VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONHECIMENTO DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Edson da Costa Silva.

A sentença determinou a substituição do veículo defeituoso por outro de igual modelo ou valor, fixou multa diária por descumprimento, condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e parcialmente concedeu danos materiais no valor de R$ 5.024,95.

O recurso de apelação da recorrente sustenta cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica adequada, inexistência de vício de fabricação, inexistência de dano moral e quantificação excessiva das condenações.

O autor apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença e interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração dos danos materiais e a inclusão de despesas futuras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica adequada; (ii) saber se restou comprovado o vício de fabricação no veículo adquirido pelo autor; e (iii) saber se as condenações por danos materiais e morais foram adequadamente fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a perícia foi realizada pelo Instituto Médico Legal do Estado do Pará, que identificou vício estrutural de fabricação na coluna dianteira direita do veículo. Além disso, a recorrente foi devidamente intimada para nomeação de assistente técnico, mas permaneceu inerte.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios de qualidade nos produtos comercializados (artigo 18).

O defeito de fabricação restou devidamente comprovado nos autos, sendo evidente a inobservância do dever de qualidade e segurança por parte da fabricante e da concessionária, esta última revel na ação.

A indenização por danos morais encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito à reparação moral em casos de comercialização de veículo com vício grave (AgInt no AREsp 1146222/RS).

O recurso adesivo do autor pleiteando despesas futuras foi indeferido, pois a jurisprudência do STJ estabelece que indenização por despesas futuras só é cabível quando há prova concreta de sua inevitabilidade (REsp 1.486.831/SP), o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Recurso adesivo do autor CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO.

Tese de julgamento: "A comercialização de veículo com defeito estrutural de fabricação configura vício de qualidade nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, incluindo a substituição do bem e a reparação por danos morais, independentemente de comprovação de culpa".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 18

Código de Processo Civil, artigo 370

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1146222/RS

STJ - REsp 1.486.831/SP

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL S.A.

contra julgamento proferido pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c tutela antecipada, reparação de danos materiais/morais e lucros cessantes, ajuizada por Edson da Costa Silva.

A sentença guerreada julgou improcedente o pleito autoral, com o seguinte comando final:

“III. DISPOSITIVO

POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio:

III.1. JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar que as rés, solidariamente, procedam à substituição do carro, por outro de igual modelo ou valor a depender de acordo entre as partes, no prazo de 60 dias, na forma do art. 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor.

III.2. Fixo multa de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, a incidir a partir do 61º dia após a intimação, face a ausência de efeito suspensivo.

III.3. JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais em face das requeridas, e, via de consequência, CONDENO-LHES, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente, cujo valor fixo em R$ 10.000,00 (DEZ mil reais), conforme fundamentação, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do

IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação.

IV.4. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, condenando as Rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.024,95 (cinco mil e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente a partir da constatação do vício, conforme o art. 398 do Código Civil.

Condeno, as requeridas, ainda, ao pagamento das custas processuais, em havendo, e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo, os autos, serem remetidos à UNAJ para cálculo. Em havendo, intimar a parte para pagamento no

prazo de 15 dias, sob pena de Inscrição na Dívida Ativa.

Na hipótese de interposição de recurso, intime-se, via diário de justiça, a parte contrária, através de seu advogado constituído, a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação.

Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação.

Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao LIBRA.

À secretaria, para fazer nova autuação dos autos.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE..”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese:
(i) cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi realizada perícia técnica adequada com acompanhamento de assistente técnico; (ii) inexistência de vício de fabricação, sustentando que o desgaste dos pneus decorre do uso e das condições de rodagem; (iii) inexistência de dano moral, sob a alegação de que a situação vivenciada pelo autor configura mero aborrecimento;
(iv) quantificação excessiva dos danos materiais e morais, pugnando pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela redução das condenações impostas.

O autor apresentou contrarrazões e recurso adesivo (ID 6569255), requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, além da majoração da indenização por danos materiais e a inclusão de despesas futuras que ele teria que arcar enquanto utilizasse o veículo defeituoso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à existência de vício de fabricação no veículo adquirido pelo recorrido, à adequação das condenações impostas na sentença e ao suposto cerceamento de defesa por ausência de prova pericial complementar.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente, não se sustenta a alegação de que a sentença foi proferida sem a realização de perícia adequada. O laudo pericial juntado aos autos, elaborado pelo Instituto Médico Legal do Estado do Pará, identificou vício de fabricação na coluna dianteira direita do veículo, tornando impossível a regulagem do alinhamento e causando desgaste irregular dos pneus. A perícia atestou que o defeito não decorreu do uso, mas sim de falha estrutural de fábrica.

A alegação de que a perícia foi realizada sem acompanhamento de assistente técnico da recorrente não se sustenta, pois, as partes foram devidamente intimadas dos atos periciais e poderiam ter indicado perito assistente, o que não ocorreu por inércia da própria recorrente. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz tem liberdade para avaliar a suficiência das provas constantes dos autos, podendo julgar a causa independentemente de outras diligências.

Superada a preliminar, adentro no mérito.

A relação jurídica em análise é tipicamente consumerista, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), o qual prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios dos produtos colocados no mercado. O artigo 18 do CDC impõe ao fornecedor a obrigação de sanar vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, sob pena de substituição do bem, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL S.A. não adotou providências adequadas para solucionar o defeito do veículo, mesmo após diversas reclamações do consumidor. Além disso, a revendedora Atlas Veículos LTDA. foi revel na ação, evidenciando sua omissão na solução do problema.

No tocante aos danos morais, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pois o defeito de fabricação afetou diretamente o exercício profissional do autor, que depende do veículo para sua atividade como taxista. O desgaste excessivo de pneus representava risco de acidente, além de gerar reiteradas frustrações na tentativa de reparação do defeito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a comercialização de veículo com vício grave gera dano moral, conforme decisão no AgInt no AREsp 1146222/RS.

Quanto ao recurso adesivo, observo que o autor busca a majoração da indenização por danos materiais e a inclusão de despesas futuras. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que indenizações por despesas futuras são cabíveis apenas quando há prova concreta de sua inevitabilidade (REsp 1.486.831/SP). No caso, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a certeza dessas despesas futuras, razão pela qual o pleito deve ser indeferido.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL S.A. e ao recurso adesivo do autor mantendo a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/04/2025